Tribunal: TJMT
Processo: 1001685-87.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001685-87.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHEL CACERES DA SILVA - CPF: 073.992.651-94 (APELANTE), DARIELI APARECIDA SILVESTRO BAZAN - CPF: 018.404.351-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E DESOBEDIÊNCIA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PROVA ROBUSTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONEXÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, CP) e desobediência (art. 330, CP), em concurso material.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar:
(i)

avaliar a suficiência do conjunto probatório para a condenaç
ão pelo crime de roubo majorado
; e

(
ii
)

analisar a competência para processamento e julgamento do crime de desobediência
.

III. Razões de decidir
:

1
. A materialidade e autoria do roubo majorado estão comprovadas pelo conjunto probatório harmônico, incluindo confissão extrajudicial, depoimento policial e apreensão da
res furtiva
.

2
. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios.

3
. A competência da Justiça Comum para julgar o crime de desobediência justifica-se pela conexão probatória com o delito de roubo (art. 76, III, CPP).

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O depoimento policial, quando harmônico com as demais provas dos autos, constitui elemento válido para fundamentar a condenação.
2
. Havendo conexão probatória entre crimes, prevalece a competência do juízo responsável pelo julgamento do delito mais grave"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 157, § 2o, VII; 330; 69; CPP, art. 76,

III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016
; TJ
MT - Conflito de Jurisdição n. 10101986220248110000, Relator Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 01/08/2024, publicado em 07/08/
2024
; TJMT -
N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j.
em
11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/
2024
;
TJMT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MICHEL CACERES DA SILVA

contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
(
MT
)
, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do

delito descrito no art
igo
157, §

2o, inciso VII (
emprego
de arma branca) e art. 330
(desobediência)

c
.
c
.
art. 69 (
concurso material), todos
do Código Penal
,
fixando-lhe a pena
privativa de liberdade
em

5

(cinco)
anos e 4
(quatro)
meses de reclusão e 13
(treze)
dias-multa, além de 15
(quinze)
dias de detenção e 10
(dez)
dias-multa,
com regime inicial
fechado (Id. 260748303 – p. 376-381).

Em suas razões recursais, a defesa alega insuficiência probatória para a condenação pelo crime de roubo e requer a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a remessa do crime de desobediência ao Juizado Especial Criminal, sob o argumento de incompetência da Justiça Comum para julgar o delito
(Id.
260748320
)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do re
curso e manutenção integral da sentença condenatória
(Id.
260748322
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer d
e lavra da
d. Procurador
a

Silvana Correa Vianna
, manifestou-se
pelo
desprovimento

do recurso (Id.
262581756
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MICHEL CACERES DA SILVA

contra sentença prolatada pelo

Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
(
MT
)
.

A defesa do apelante sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria do crime de roubo majorado, enfatizando que a condenação não pode se basear exclusivamente em elementos indiciários provenientes da fase inquisitiva, como o depoimento da vítima, que sequer foi ouvida em juízo, e na repercussão de tais declarações por parte do único policial militar ouvido durante a instrução processual.

Argumenta que a ausência de produção probatória robusta, devidamente submetida ao contraditório e à ampla defesa, inviabiliza a certeza necessária à condenação, em observância ao princípio do estado de inocência previsto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, e ao art. 155 do Código de
Processo Penal, que veda a condenação fundamentada exclusivamente em elementos do inquérito policial.

Adicionalmente, pleiteia a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, alegando que a fragilidade das provas não permite a superação da dúvida razoável, requisito indispensável para a formação do juízo condenatório.

Contudo,
n
o caso em apreço, o recurso
defensivo não merece provimento.

A
sentença condenatória ponderou que:

II.
1 – DA MATERIALIDADE

8. A materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão e depoimentos colhidos durante a instrução.

II.
1.1 – DA AUTORIA

9. Em razão da intercorrência subjetiva entre os fatos, passarei a julgá-los conjuntamente.

10. A autoria delitiva é incontroversa nos autos, pois, ouvido inquisitorialmente,
o réu confessou ter praticado o crime nos exatos termos descritos na denúncia.
A confissão do acusado é corroborada pelas provas materiais e testemunhais, notadamente o testemunho do agente de polícia que participou da diligência.

11. Quanto à autoria, apesar do silêncio do réu em juízo, porém, corroborando em juízo sua confissão extrajudicial, é ratificada pelo testemunho do policial militar que realizou a abordagem, revelando-se robusta e suficiente para demonstrar a responsabilidade do acusado pelo delito.

12. Durante a oitiva judicial do policial militar Daniel Leite da Silva, responsável pela abordagem, relatou que, ao avistar o réu em alta velocidade na motocicleta, iniciaram o acompanhamento. Descreveu que, após o réu ingressar em uma via secreta, conseguiu encontrá-lo e sinalizaram para que
parasse,
ordem que foi reiteradamente descumprida. O réu somente foi abordado após sofrer uma queda,
ocasião em que confessou informalmente o crime de roubo e foi encontrado em sua posse um canivete
.

13. O relato do policial militar ouvido em juízo trouxe detalhes que denotam a veracidade da confissão extrajudicial do réu, especialmente ao descrever que a abordagem ocorreu após o réu
desobedecer
diversas
ordens de parada,
sendo encontrado em posse de um canivete e da motocicleta subtraída
.

14. Sabe-se que o depoimento do agente de polícia que participou da diligência que ensejou a prisão do acusado constitui elemento de prova de extrema importância, já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço prob
atório existente em face do réu
(
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, disponibilizado no DJE, Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

15. Em relação ao crime de desobediência, igualmente restou comprovado. Consoante o relato do policial,
o réu ignorou várias ordens de parada, somente sendo contido após cair da motocicleta. Desta forma, a desobediência às ordens emanadas pelos policiais no exercício de suas funções configura o tipo penal previsto no art. 330 do Código Penal
, não tendo fundamento para o declínio de competência, uma vez que o delito foi praticado no contexto da prática criminosa mais grave (roubo), justificando o julgamento conjunto.

16. Logo, o
standard
das provas coligadas aos autos, sob o prisma das garantias constitucionais do
contraditório e ampla defesa
,
justifica o decreto condenatório em face do acusado, haja vista que os elementos probatórios robustos aos autos, que vão além da dúvida razoável,
demonstrarem que o réu, consciente da ilicitude de sua conduta, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, tipo canivete, subtraiu para si, 01 (uma) motocicleta Honda/
Biz
125, cor branca, Ano 2023, Placa SPC4D06/MT, pertencente à vítima
DARIELI APARECIDA SILVESTRO
, bem como
desobedeceu à ordem legal dos Policiais Militares Márcio
Elizandro
Dias da Luz e Daniel Leite da Silva ao se recusar a parar a motocicleta
.

(grifos meus) (Id.
260748303
).

Após análise minuciosa dos autos, concluo que os elementos probatórios constantes nos autos são robustos e consistentes, conferindo suporte seguro à manutenção da sentença condenatória, não havendo margem para acolhimento do apelo defensivo.

A materialidade do
s
delito
s
está demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência
,
termo de exibição
e as
declarações colhidas em ambas
as
fases da persecução penal.

Quanto à autoria do delito
de roubo majorado
restou amplamente comprovada nos autos por meio de um conjunto probatório harmônico e robusto. Inicialmente, o depoimento da vítima, prestado em sede policial, revelou detalhes precisos sobre a abordagem realizada pelo réu, descrevendo com clareza a grave ameaça exercida mediante o uso de um canivete, bem como a subtração de sua motocicleta. Essa narrativa é corroborada pela apreensão do objeto do crime, a motocicleta Honda/
Biz
125, cor branca, encontrada em posse do acusado durante a abordagem policial.

Adicionalmente, o canivete utilizado para a prática do roubo foi igualmente localizado com o réu, reforçando a materialidade e a autoria do delito. Cabe destacar, ainda, a confissão espontânea do acusado em sede policial, em que admitiu ter praticado o crime nos exatos moldes descritos na denúncia, o que agrega força ao conjunto probatório.

Embora o réu tenha optado por exercer o direito constitucional ao silêncio durante seu interrogatório em juízo, essa postura não compromete a validade das provas colhidas na fase inquisitorial e durante a instrução processual. O silêncio do acusado não é capaz de infirmar as demais evidências, que, no caso concreto,
demonstram
de maneira inequívoca sua responsabilidade pela prática delitiva.

Esse conjunto probatório foi complementado e confirmado pelo depoimento da testemunha policial ouvida em juízo. O agente relatou com precisão o acompanhamento tático realizado, descrevendo que o réu desobedeceu reiteradamente às ordens de parada, sendo interceptado apenas após cair da motocicleta. O policial confirmou, ainda, que no momento da abordagem o acusado confessou informalmente o roubo e foi encontrado em posse tanto da motocicleta subtraída quanto do canivete.

Tais elementos, analisados em sua integralidade formam um arcabouço probatório consistente e convergente, suficiente para afastar qualquer dúvida razoável quanto à autoria do crime, legitimando, assim, o decreto condenatório pro
latado
. A harmonia entre as provas materiais, os relatos testemunhais, a confissão extrajudicial do acusado e os fatos apurados em juízo
são

incontestes e suficientes
para assegurar a responsabilização penal do réu.

Em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS - DESCABIMENTO - RECONHECIMENTO QUE SE ALIA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO - DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia. “
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
[STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023]. A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido. (N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)” (grifos meus).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais.
Outrossim
, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação.
Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de
Processo Penal.” (TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042). (...) (STJ,
AgRg
no HC no 784.789/SP). (
N.U 1000429-86.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)”
(grifos meus).

Também
destaco que os
depoimentos dos
policiais
têm grande importância e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe
que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Trib
unal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Portanto,
repiso,

n
ão se sustenta a tese de absolvição do apelante sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente em indícios da fase inquisitiva, pois o conjunto probatório colhido nos autos, incluindo a confissão extrajudicial, o depoimento judicial da testemunha policial e a apreensão do objeto do crime e do canivete utilizado
com o apelante
, corrobora de forma robusta e harmônica a autoria e materialidade, afastando qualquer dúvida razoável.

Ademais, n
o que tange à tese defensiva de que o crime de desobediência deveria ser de competência do Juizado Especial Criminal (JECRIM), tal argumento não prospera. Apesar de não ter havido discussão aprofundada quanto a esse delito, os autos demonstram de forma clara e incontroversa sua ocorrência, conforme o relato detalhado do policial militar ouvido em juízo, que descreveu a desobediência reiterada do réu às ordens de parada emitidas durante a abordagem.

Ressalta-se que o crime de desobediência está devidamente comprovado no contexto da prática do delito de roubo, configurando conexão probatória e fática entre os crimes, o que justifica sua apreciação pela Justiça Comum, conforme previsto no art. 76, III, do Código de Processo Penal. Portanto, a alegação de incompetência não encontra respaldo jurídico, sendo correta a manutenção da unidade de julgamento.

Inclusive, n
esse sentido,
em decisão de minha lavra e
em caso semelhante, no qual, analisando o conflito de jurisdição,
c
oncluí que em situações de conexão entre crimes de maior gravidade, como o roubo majorado, e delitos acessórios, como a desobediência, prevalece
a
competência do juízo responsável pelo julgamento do delito mais grave (TJ-MT - Conflito de Jurisdição n. 10101986220248110000, Relator Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 01/08/2024, publicado em 07/08
/2024
).

Diante disso, é indiscutível a correção da competência da Justiça Comum para julgamento conjunto dos delitos em análise, assegurando a eficiência e a unidade processual.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023)
.

Com todas essas
considerações
, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025